Tribunal: TJBA
Processo: 8027916-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027916-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: WANDERLEY DA SILVA LEAL

Advogado(s)
:
GEORGE ANDRE MONTEIRO, JOSEILMA LOPES CORTES BARRETO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA – LEILÃO DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, DEVIDAMENTE INTIMADA, NÃO APRESENTOU RESPOSTA OU PROVA DA NOTIFICAÇÃO QUE LHE CABIA – SUSPENSÃO DO LEILÃO QUE SE MANTÉM – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA TOTAL – DEFERIMENTO EM ATENÇÃO Á PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS – RECURSO PROVIDO

1.
C
uida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em ação de tutela cautelar antecedente na qual a parte agravante pediu suspensão do leilão de imóvel adquirido pela mesma com financiamento realizado pelo banco recorrido
e concedeu a parte agravante gratuidade parcial com desconto no valor das custas e pagamento parcelado das mesmas
.

2.
Q
uanto a assistência judiciária gratuita total,
cumpri
ndo
o quanto determina o §2º, do art. 99, do CPC,
intim
ei

a parte
agravante para apresentar novos documentos,
o que foi cumprido entre os IDs 82860296 a 82860310 demonstrando renda mensal bruta em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita em sua totalidade.

3.
Quanto a tutela antecipada em relação a suspeição do leilão,
conforme salientei na decisão em que deferi
efeito ativo ao recurso
, exceto flagrante má-fé da parte autora, que deverá ser exemplarmente punido, a negativa da notificação, fato negativo, “
a contrario sensu
”, deverá ser comprovado pela parte acionada, o banco financiador.

4.
Necessário lembrar que a boa-fé se presume a má-fé será ou não comprovada pelo banco demonstrando a notificação para purgação da mora na forma da lei.

5.
Devidamente intimada para apresentação de reposta ao recurso quando, por óbvio, deveria apresentar a devida notificação da parte agravante para purgação da mora, a tempo e modo, de acordo com o contrato e com a legislação incidente,
quedou-se inerte a instituição bancária, o que leva à manutenção da decisão de efeito ativo e a suspensão do leilão até o fim da instrução processual.

6.
Recurso provido
para deferir a parte recorrente a assistência judiciária gratuita em sua totalidade e tornar definitiva a decisão de efeito ativo para
suspender os leilões do imóvel tratado nos autos, cito
à Rua Bahia, 115, Conjunto Habitacional Parque Residencial Novo Horizonte, Setor Leste, Camaçari, Bahia até julgamento do mérito
da causa na origem
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027916-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
WANDERLEY DA SILVA LEAL
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .